Tribunal: TJDFT
Processo: 0745497-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NA PORTARIA 73/2010. REQUERIMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO PARA PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS E INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS NO RECURSO. ARBITRAMENTO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado do indeferimento em ação de execução de título extrajudicial, relativamente ao pedido de averiguação de ativos financeiros e inclusão do agravado em cadastro de inadimplentes. Todavia, antes o processo recebera sentença amparada na Portaria n. 73/2010, para declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, e determinar a expedição de certidão de crédito após o trânsito em julgado. Muito embora não julgada a execução nos termos do art. 924 do CPC, como o processo foi extinto sem resolução do mérito, não há como ressuscitar o feito para o prosseguimento e, assim, realizar a consulta aos sistemas indicados, além de incluir o executado em cadastro de inadimplentes, até porque isso não teria finalidade alguma.
2. Extinto o processo da ação de execução de título extrajudicial, por fundamentação equivocada ou não, carece amparo legal para os atos executórios, tal como penhora para satisfazer o crédito do exequente. De outro lado, merece acolhimento o pedido posto em contraminuta para condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. O art. 85, § 1o, do CPC respalda a fixação de honorários advocatícios em grau recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.